Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE. IDADE AVANÇADA. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. ARTS 42 E 43 DA LGPD. ART. 8o DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos morais e materiais em decorrência de transferências via PIX no montante de R$29.399,96, mediante fraude. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o recorrente a ressarcir os valores relativos às transferências fraudulentas. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor, e pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46753239). Contrarrazões apresentadas, id 46753245.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios, que a responsabilidade é do fornecedor.
4.Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
5. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
6. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
7. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Da análise dos autos, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrente foi vítima de fraude praticada por estelionatários, tendo em vista que houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque a ligação recebida pelo recorrido foi originada pelo número respectivo à sua central de atendimento (4004-0001), e o interlocutor tinha conhecimento de dados bancários do recorrente, comprovando que houve vazamento de dados sensíveis, evidenciando a falha na prestação do serviço.
9. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrido poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por se tratar de pessoa com idade avançada (74 anos), o que o classifica como hipervulnerável. A reboque, verifica-se que houve quebra do perfil de movimentação na conta bancária, já que as operações foram de valores vultosos (R$7.999,99, R$6.999,99, R$7.499,99 e R$6.899,99), e foram realizadas entre as 15h43 e 15h47 do dia 04/07/2022.
10.Aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Irrepreensível, portanto, a sentença que reconheceu o direito do recorrido em ser ressarcido pelos valores indevidamente transferidos pelos fraudadores.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.